Tribunal: TJBA
Processo: 8005431-57.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005431-57.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANAILDES DAS NEVES OLIVEIRA NUNES

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS, STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Progressão funcional. Requisitos legais preenchidos.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora, professora municipal, preenche os requisitos para a progressão funcional vertical do Nível I para o Nível II da carreira do magistério; (ii) a alteração legislativa superveniente que reduziu o percentual de diferença entre os níveis salariais afeta os direitos da servidora.

A Lei Municipal nº 783/2010 estabelece como requisito para progressão vertical do Nível I para o Nível II a obtenção de curso superior específico, tendo a recorrida comprovado a conclusão de curso de Licenciatura em Letras, com a devida apresentação de diploma e histórico escolar no processo administrativo e judicial. A avaliação de desempenho prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 783/2010 refere-se apenas à progressão horizontal por referência, sendo inaplicável como requisito para a progressão vertical por titulação. A Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice ao reconhecimento de direitos subjetivos dos servidores públicos, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1075 de recursos repetitivos. A modificação legislativa que reduziu o percentual de diferença entre os níveis de 50% para 40% (Lei Municipal nº 962/2016) deve ser aplicada a partir de sua vigência, garantida a irredutibilidade nominal dos vencimentos conforme assegurado na Constituição Federal.

Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005431-57.2022.8.05.0044; Recorrente: MUNICÍPIO DE CANDEIAS Recorrido: ANAILDES DAS NEVES OLIVEIRA NUNES: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .